Tribunal: CARF
Processo: 10880.725950/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.725950/2011-05
ACÓRDÃO
3202-001.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AÉREAS S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
A insuficiência da apresentação de prova inequívoca mediante escrita fiscal
idônea e documentação hábil a comprovar a existência de crédito
proveniente de recolhimento indevido ou a maior, acarreta a manutenção
da negativa de reconhecimento do direito creditório e, por conseqüência, a
não-homologação da compensação declarada dada a impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do crédito declarado.
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram
comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Fl. 17682
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725950/2011-05
2

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima, Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de Declarações de
Compensação relativas à Contribuição para o PIS e à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins no que tange a alegados créditos concernentes a períodos de apuração
de janeiro de 2002 a 2007.
O presente processo e seus apensos trata de representações formalizadas para
análise manual de declarações de compensação nas quais a interessada pretendeu utilizar suposto
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de contribuições para o PIS e de COFINS de
diferentes períodos de apuração.
O Despacho Decisório de fls. 396 e seguintes não homologou as declarações de
compensação, porque a contribuinte não apresentou os documentos necessários à apreciação do
pedido.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 9a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de SP1, formalizado
pelo acórdão 16-44.307, assim ementado (e-fls. 889):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
DIREITO CREDITÓRIO LÍQUIDO E CERTO.
A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente
à certificação da legítima e correta compensação.

Fl. 17683
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725950/2011-05
3
INTIMAÇÃO DESATENDIDA.
O processo não pode culminar em decisão favorável ao sujeito passivo
quando o mesmo se furta a atender a intimação fiscal tendente à
certificação da liquidez e certeza do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO.PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO.
Intrínseco à apreciação da restituição e subjacente ao exame da
compensação existe uma pretensão creditória no mesmo montante do
valor
que se quer restituído ou compensado, cabendo ao contribuinte provar sua
legitimidade.
ORIGEM DO CRÉDITO.
Ao declarar à autoridade tributária que dispunha de crédito capaz de
extinguir uma dívida, o contribuinte assume a incumbência de demonstrá-
lo,
especificando as razões, de fato e de direito, pelas quais os valores
reivindicados foram considerados indevidamente recolhidos, sem o que não
prospera a extinção do crédito tributário da União Federal mediante
compensação.
DILIGÊNCIA.
É de se considerar, de plano, não formulado o pedido de diligência quando
desacompanhado dos quesitos referentes aos exames que seriam
desejados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano- calendário:
2002, 2003, 2004, 2005, 2006
DIREITO CREDITÓRIO LÍQUIDO E CERTO.
A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente
à certificação da legítima e correta compensação.
INTIMAÇÃO DESATENDIDA.
O processo não pode culminar em decisão favorável ao sujeito passivo
quando o mesmo se furta a atender a intimação fiscal tendente à
certificação da liquidez e certeza do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 17684
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725950/2011-05
4
Intrínseco à apreciação da restituição e subjacente ao exame da
compensação existe uma pretensão creditória no mesmo montante do
valor
que se quer restituído ou compensado, cabendo ao contribuinte provar sua
legitimidade.
ORIGEM DO CRÉDITO.
Ao declarar à autoridade tributária que dispunha de crédito capaz de
extinguir uma dívida, o contribuinte assume a incumbência de demonstrá-
lo, especificando as razões, de fato e de direito, pelas quais os valores
reivindicados foram considerados indevidamente recolhidos, sem o que não
prospera a extinção do crédito tributário da União Federal mediante
compensação.
DILIGÊNCIA.
É de se considerar, de plano, não formulado o pedido de diligência quando
desacompanhado dos quesitos referentes aos exames que seriam
desejados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF, o qual por
meio da Resolução 3301-000.268, sob relatoria da Ilustre Conselheira Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões, resolveu converter o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal
competente se manifestasse sobre os seguintes pontos (e-fls. 945):
1. Confirme se é possível, com base na documentação apresentada nestes
autos pelo contribuinte, validar a existência de crédito ou de parte dele,
utilizado nas PER/DComps em discussão.
2. Apresente um relatório com as conclusões obtidas, após a análise da
referida documentação.
Em seguida, o contribuinte deverá ser intimado para que se manifeste
quanto às informações prestadas pela fiscalização.
Após, retornem-se os autos a este Conselho, para julgamento.

Após a regular diligência, a autoridade fiscal manifestou-se no sentido de não haver
indébito a compensar, bem como, apontou a existência de irregularidades e inconsistências nos
Fl. 17685
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725950/2011-05
5
arquivos digitais e na escrituração fiscal e contábil pela Recorrente, que tornaram impossível o
reconhecimento dos direitos pleiteados por ela, em todo período alegado (e-fls. 15.558).

Cientificada, a Recorrente não acatou o resultado da diligência, em sua defesa aduz
que as objeções apresentadas no Termo são impertinentes ao se referirem ao teor dos arquivos
digitais apresentados em fase de fiscalização, cuja análise, segundo o seu entendimento, haveria
sido dispensado na diligência fiscal. Pugna por nova diligência e pela homologação integral do
crédito pleiteado.

Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira, Juciléia de Souza Lima, Relatora

O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para
sua admissibilidade, portanto, dele conheço.

Ante a inexistência de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
1- Do direito creditório
No presente caso, a lide reside na transmissão de Declarações de Compensação
(“PER/DCOMPs”) para compensação de débitos de tributos federais com créditos de PIS e COFINS
apurados pela empresa nos diversos períodos de apuração dos anos-calendário 2002 a 2007.
O Despacho Decisório não homologou as declarações de compensação porque a
contribuinte não apresentou os documentos necessários à apreciação do pedido.
Trata-se de 78 declarações de compensação concernentes a 64 indébitos (o número
de indébitos é menor porque algumas DCOMP utilizaram partes do mesmo indébito, para
quitarem débitos distintos), conforme a tabela abaixo (e-fls. 396):
Fl. 17686
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725950/2011-05
6

Fl. 17687
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725950/2011-05
7

Dos trabalhos diligenciais, extrai-se que os documentos analisados foram: (e-fls.
15.561):
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES ANALISADOS NA PRESENTE DILIGÊNCIA
10. Analisamos toda a documentação juntada aos autos e em especial: as
intimações efetuadas à interessada (fl. 140 a 148, fl. 303 a 307, 332 a 335,
341 a 345), o Despacho Decisório (fl. 396 a 404) emitido pela RFB, e a
Manifestação de Inconformidade (fl. 405 a 426) e Pedidos de
Parcelamento (fls. 445 a 452) juntados pela interessada.
11. Analisamos também as Declarações de Compensação, DARF, DIPJ,
DACON, DIRF, DCTF pertinentes, priorizando a informação existente nos
sistemas da RFB, considerando a última declaração transmitida, tendo sido
geradas planilhas Excel e arquivos em PDF de tais consultas, que juntamos
ao presente processo.
Fl. 17688
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725950/2011-05
8
12. Muitas declarações juntadas pela interessada estavam ilegíveis ou
cortadas, conforme pode-se constatar, por exemplo, nas fls. 462 a 463, 484,
510, 621, 751, etc. Sendo assim, preferimos extrair os dados das
declarações diretamente dos sistemas da RFB, por entendermos mais
confiáveis.
13. No item 23 do Despacho Decisório (fl. 400), o Auditor Fiscal registrou
que “Todos os arquivos em CD e documentos em papel entregues pelo
interessado durante a instrução do presente processo encontram-se no
processo 16349.000058/2011-13”. Analisamos os arquivos digitais juntados
nesse dossiê 16349.000058/2011-13.
14. Analisamos, por fim, os arquivos digitais juntados no dossiê
10880.729642/2012-21, contendo as mídias apresentadas pela empresa
por ocasião da Manifestação de Inconformidade (fl. 874).

Da diligência se extrai 10 motivos para não homologação das declarações
de compensação, a saber:
1o MOTIVO de não-homologação das DCOMP (para todos os indébitos) –
As alegações da empresa não estão amparadas por arquivos digitais
válidos. A empresa forneceu arquivos digitais fora das especificações
técnicas do Anexo Único do Ato Declaratório COFIS no 25, de 07/06/2010,
inviabilizando o acesso integral da Fiscalização da RFB à informação
necessária para verificar a veracidade de suas alegações. Com isso,
inviabilizou, também, a convalidação dos indébitos pleiteados em DCOMP.

2o MOTIVO de não-homologação das DCOMP (para todos os indébitos) –
Não há suporte documental fiscal válido, consistente e confiável para os
indébitos alegados. Os arquivos digitais de notas fiscais fornecidos pela
interessada contêm erros graves, não se coadunam com os dados dos
DACON e das DIPJ transmitidos pela interessada, não são confiáveis e
provam contra os indébitos alegados em DCOMP.

3o MOTIVO de não-homologação das DCOMP (para todos os indébitos) –
Não existe escrituração contábil válida a amparar as alegações da
empresa. A escrituração contábil inserida nos arquivos digitais fornecidos
pela interessada não se coaduna nem com os dados dos DACON/DIPJ
transmitidos pela interessada, e nem com os dados das DIRF transmitidas
pelas contratantes da interessada. Tal escrituração contém erros graves,
Fl. 17689
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725950/2011-05
9
não espelha a realidade, não merece fé e depõe contra a liquidez e certeza
dos indébitos informados em DCOMP.

4o MOTIVO (para todos os indébitos) – Falta de transparência. Não
atendimento do item 1 do Termo de Intimação Fiscal no 237/2011 (fl. 342).

5o MOTIVO de não-homologação das DCOMP (para os indébitos de
contribuições não cumulativas, de Número Sequencial Identificador do
Indébito – NSII 05, 07, 09, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 28, 31, 32, 34, 36, 37,
40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 52, 53, 56, 57, 59, 61, 62, 64) – Os arquivos
digitais de notas fiscais indicam que a interessada tomou créditos da não-
cumulatividade em desacordo com a legislação de regência – portanto, o
cálculo das contribuições devidas ficou incorreto e a correta apuração do
indébito ficou prejudicada, bem como a sua liquidez e certeza.

6o MOTIVO de não-homologação das DCOMP (para os indébitos de
Número Sequencial de Identificação de Indébito – NSII: 04, 05, 06, 07, 08,
09, 10, 11, 12, 40, 41, 44 e 48) – Nos DACON/DIPJ transmitidos à RFB, a
interessada abateu, da contribuição apurada, contribuições retidas na
fonte em volume superior ao informado por suas contratantes em DIRF –
reduziu, assim, indevidamente o cálculo das contribuições a pagar e, por
reflexo, majorou, também indevidamente, a apuração do seu suposto
indébito.

7o MOTIVO de não-homologação das DCOMP (para os indébitos de NSII:
01, 02, 03, 04, 06, 08, 10) – O demonstrativo apresentado pela interessada
em sua Manifestação de Inconformidade acusou um valor original de
indébito inferior ao pleiteado em DCOMP – a própria interessada, portanto,
reconheceu que o crédito pleiteado em DCOMP foi indevidamente
majorado e é improcedente em parte.

8o MOTIVO de não-homologação das DCOMP (para os indébitos de NSII 01,
02, 03, 04, 06, 08, 10, 14, 15, 17, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 35, 39, 45, 49,
51, 55, 58, 60) – O valor recolhido em DARF, no dia em que houve o
pagamento, era inferior ao valor da contribuição a pagar informada em
DACON ou DCTF. Não houve, por conseguinte, pagamento indevido, e não é
possível homologar compensações efetuadas sob tal fundamento.
Fl. 17690
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725950/2011-05
10
9o MOTIVO de não-homologação das DCOMP (para o indébito de NSII 46) –
A empresa deixou de inserir, no demonstrativo apresentado em sua
Manifestação de Inconformidade, cálculo demonstrando a existência do
indébito e refutando a não-homologação da compensação no Despacho
Decisório – não cabe, portanto, nesta parte, recurso contra a decisão da
DRJ de manter o Despacho Decisório.

10o MOTIVO de não-homologação das DCOMP (para o indébito de NSII 27)
– A empresa deduziu créditos da não-cumulatividade de contribuições
cumulativas, reduzindo indevidamente o valor da contribuição a pagar, e
majorando, também indevidamente, o valor do seu indébito.

No exercício de seu direito de defesa, a Recorrente refuta o resultado da diligência
ao alegar que a Receita Federal não analisou os documentos que deveria analisar e subverteu
sobremaneira o objetivo da diligência que lhe foi determinada, transformando um trabalho de
conferência de declarações e comprovantes de pagamento em uma fiscalização absolutamente
extemporânea, cujo foco foram as apurações dos débitos de PIS e COFINS lançados pela empresa
e que já foram homologados pelo Fisco, apegando-se, ainda, aos arquivos digitais/magnéticos
requeridos no “formato IN 86” cuja análise já foi expressamente dispensada pelo CARF. (e-fls.
15.635).
Aqui, entendo não assistir razão a Recorrente, pois diligência fiscal analisou toda a
documentação juntada aos autos e em especial: as intimações efetuadas à interessada (fl. 140 a
148, fl. 303 a 307, 332 a 335, 341 a 345), o Despacho Decisório (fl. 396 a 404) emitido pela RFB, e a
Manifestação de Inconformidade (fl. 405 a 426) e Pedidos de Parcelamento (fls. 445 a 452)
juntados pela Recorrente.
E no que pese a alegação que a diligência delimitou-se pelas incompatibilidades dos
arquivos digitais apresentados pela Recorrente durante a fase de fiscalização frente o “formato IN
86”, não é o que se extrai dos trabalhos diligenciais dada, reitero, a análise dos documentos
juntados pela Recorrente, inclusive, dos pedidos de parcelamentos da Recorrente.
Sendo assim, entendo ser incabível a alegação que a diligência limitou-se aos
arquivos digitais.
No entendimento da Recorrente, a autoridade fiscal não se ateve ao objeto da
diligência e que pretendeu reabrir uma fiscalização da apuração dos lançamentos dos débitos de
PIS e COFINS feitos pela Recorrente nas suas declarações, pautando-se, ainda, no confronto destas
com os arquivos digitais já dispensados para a realização do trabalho determinado pelo CARF.
Entendo ser tal alegação também equivocada, do acórdão que converteu o
julgamento em diligência não houve qualquer dispensa de verificação dos arquivos digitais, pelo
Fl. 17691
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725950/2011-05
11
contrário, houve requerimento para o confronto da documentação apresentada nestes autos pelo
contribuinte a validar a existência de crédito ou de parte dele, utilizado nas PER/DComps em
discussão.
Sendo assim, é de clareza solar, que o trabalho da fiscalização, no exercício de seu
poder-dever, buscou validar as informações fiscais com a documentação acostada aos autos, e
assim, procedeu.
Também alega a Recorrente, que a Receita Federal fez ponderações acerca do
direito creditório que estão fora do seu âmbito de competência, tal alegação também merece ser
rechaçada.
Explico.
Inicialmente, veja-se o que prescrevem os arts. 194 e 195 do Código Tributário
Nacional:
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará,
em caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de
que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas
em matéria de fiscalização da sua aplicação.
Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às
pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem
de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos
comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da
obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e
os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até
que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações
a que se refiram.
Primeiro, registra-se que o indeferimento dos pedidos de compensação se deu
porque a própria Recorrente não conseguiu comprovar o seu direito creditório, deixando de
apresentar a documentação necessária, mesmo após diversas prorrogações de prazo.
Daí, em sede de Recurso Voluntário, em observância ao princípio da verdade
material, houve a conversão do julgamento em diligência, ou seja, foi-lhe dada nova oportunidade
para comprovar o seu direito creditório, registra-se, cabia a ela ter assim feito no momento da
apresentação da Manifestação de Inconformidade, mas assim não fez, e, portanto, não conseguiu
de desincumbir do ônus que lhe cabia.
Fl. 17692
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725950/2011-05
12
Por óbvio, a mera juntada de documentos sem qualquer conciliação é de pouca
valia, em sede de instrução seria necessária a apresentação da documentação contábil e fiscal da
Recorrente devidamente conciliada com os livros contábeis e, adicionalmente, no caso dos
créditos descontados, notas e livros fiscais. É exatamente neste ponto que houve a conversão do
julgamento em diligência, objetivamente, para confirmar a necessidade da apresentação da
documentação conciliada do direito de crédito vindicado com os respectivos livros contábeis- tudo
devidamente conciliados.
No pleito pelo direito de crédito, a Recorrente não desincumbiu-se do ônus que lhe
cabia, é importante registrar que ônus da prova sempre coube à Recorrente, não podendo aqui se
beneficiar de sua própria desídia.
Como se vê, a fiscalização, no exame do direito creditório pleiteado, tem amplos
poderes para examinar a regularidade dos lançamentos nos livros fiscais e dos documentos que
lhes deem suporte, tudo com o propósito de apurar créditos tributários decorrentes das
operações a que se refiram. Isso abrange, evidentemente, tanto os créditos escriturados pelo
estabelecimento, para dedução de débitos, quanto os próprios débitos por ele apurados,
podendo, no exame da regularidade, haver glosa de créditos e/ou lançamento de ofício de
débitos.
A Recorrente se prestou a ajuizar diversas medidas judiciais para exigir celeridade
no exame do direito creditório que vindicada, todavia, sempre que admoestada a apresentar os
documentos necessários para que fiscalização pudesse cumprir o seu próprio trabalho, ela tentava
se esquivar da sua obrigação, e se esquivou, reiteradamente, de cumprir a sua própria obrigação-
apresentar a documentação solicitada pela fiscalização para verificação da existência do direito
creditório pleiteada.
Ora, se, de fato, desejasse ter reconhecido o seu direito creditório, deveria, antes
mesmo do ajuizamento das medidas judiciais, ter reunido todos os documentos suficientes e
necessários para a demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.
Todavia, não tendo apresentado a documentação solicitada pela fiscalização, uma
vez intimada para assim fazer, deveria tê-lo feito, sob pena de arcar com o ônus que lhe cabe.
Ainda, alega a Recorrente que os resultados da diligência estão eivados por
equívocos, confusão de fatos e desconsideração de pagamentos.
Entendo não assistir razão a Recorrente.
A escrituração contábil ofertada, além de entrar em contradição com os arquivos
digitais de notas fiscais, também evidenciou uma série de contradições e vícios, quando
confrontada com os DACON e as DIPJ transmitidos pela contribuinte, e com as DIRF transmitidas
pelas contratantes da interessada, como se constata nas análises, apresentadas a seguir, feitas por
amostragem, dos balancetes mensais das contas contábeis vinculadas às contribuições em
discussão.
Fl. 17693
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725950/2011-05
13
Nas e-folhas 15.606, os trabalhos diligenciais demonstraram que, em todas as
competência analisadas, a documentação fiscal da Recorrente apresentou inconsistências, nelas
não há coerência entre as informações prestadas em DACON/DIPJ/DCTF e as informações
prestadas nos arquivos digitais da contabilidade, diga-se de passagens, segundo os trabalhos
diligênciais, detectou-se falhas graves, como, por exemplo:
• a ausência de registros contábeis da utilização de créditos da não-cumulatividade
e de contribuições retidas na fonte, para o desconto de contribuições de apuradas;
• contas contábeis com comportamento “esdrúxulo”, como as contas passivas de
obrigações a pagar com saldo devedor e as contas de despesa com saldo credor;
• lançamentos contábeis que não encontram confirmação nos arquivos digitais de
notas fiscais apresentados;
• lançamentos de contribuições retidas na fonte que não encontram amparo nas
DIRF dos tomadores de serviço da interessada;
- os saldos contábeis das contas da escrituração contábil não são confiáveis;
- a escrituração apresentada não espelha a realidade e não merece fé;
- ante a inexistência de escrituração contábil válida, em todo o período analisado, a
respaldar os indébitos pleiteados pela interessada, impossível convalidá-los,
carentes
que são de liquidez e certeza.

Quanto à alegação de desconsideração de pagamentos e/ou parcelamentos,
entendo também não assistir razão a Recorrente.
Pois extrai-se das e-fls 15.615, que em face dos valores de contribuição a pagar
informados em DACON/DIPJ/DCTF, valores estes que não puderam ser convalidados em face das
inúmeros inconsistências e inconformidades nos arquivos digitais apresentados, é que a empresa,
depois de ter recolhido, em DARF, parte das contribuições a pagar apuradas em seus
demonstrativos, acabou efetuando compensações ou parcelamentos em valor superior à
diferença que, de acordo com seus demonstrativos, precisaria ainda recolher.
A interessada, contudo, ao invés de retificar suas DCOMP, para reduzir os débitos
nelas declarados para o valor “correto” à luz dos DACON/DIPJ transmitidos, e com isto tentar
recuperar parte do seu crédito para efetuar novas compensações, preferiu manter intactas tais
DCOMP e tentar configurar, a posteriori, como “pagamento indevido”, recolhimentos perfeitos,
efetuados em DARF, que nada tinham de indevido, pois no momento em foram efetuados, eram
inferiores às contribuições a pagar declaradas em DACON/DIPJ/DCTF.
Fl. 17694
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725950/2011-05
14
Da mesma forma, no que tange aos parcelamentos, a interessada, ao invés de
buscar o caminho espinhoso da sua retificação, dada a regra de irretratabilidade dos mesmos (art.
5o da Lei 11.941/2009), preferiu, uma vez mais, tentar configurar como pagamento indevido
recolhimentos perfeitos em DARF, anteriores aos pedidos de parcelamento, e que já tinham
extinguido parcialmente o crédito tributário confessado em DACON/DIPJ/DCTF.
Outrossim, no 4o MOTIVO (para todos os indébitos) – Falta de transparência. Por
parte da Recorrente, não houve atendimento do item 1 do Termo de Intimação Fiscal no 237/2011
(fl. 342). 127.
No item 1 do Termo de Intimação Fiscal no 237/2011 (fl. 342), a Fiscalização da RFB
efetuou a seguinte solicitação:
1) Esclarecer, por escrito e de modo fundamentado, a origem do crédito
utilizado nas DCOMP em epígrafe, especificando as razões de fato e de
direito, pelas quais os valores pleiteados foram considerados
indevidamente recolhidos. (grifos do original)
128. Não existem nas respostas da empresa e muito menos na
Manifestação de Inconformidade, de fls. 405 a 426, ou recurso de fls. 910 a
934, a especificação das razões de fato e de direito, pelas quais os valores
pleiteados foram considerados indevidamente recolhidos.
129. Na Manifestação de Inconformidade (fl. 406), a interessada apenas
comentou de forma muito genérica que efetuou uma “revisão” de suas
práticas fiscais, mas não quis entrar em detalhes a respeito do que se
sucedeu na referida “revisão”:
2.4 Com o objetivo de avaliar a regularidade dos recolhimentos dos tributos
devidos ao Fisco brasileiro, a REQUERENTE procedeu à revisão de suas
práticas fiscais no tocante à apuração e recolhimento das Contribuições ao
Programa de Integração Social (PIS) e para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS).
2.5. Como resultado desse amplo trabalho de revisão, realizado no ano de
2007, a REQUERENTE constatou a existência de recolhimentos a maior
desses tributos, dando início ao procedimento de sua recuperação por meio
da apresentação das seguintes DCOMPs: (...)
130. Em face da intimação da RFB, esperava-se que a interessada
esclarecesse o que aconteceu nessa revisão, que especificasse as razões de
fato e de direito, pelas quais os valores recolhidos antes eram
considerados devidos, tanto é que foram recolhidos, e depois deixaram de
sê-lo, originando os supostos indébitos pleiteados pela interessada. A
empresa mudou seu entendimento em relação à composição da base de
Fl. 17695
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725950/2011-05
15
cálculo das contribuições e passou a não tributar operações que antes
estava tributando?
A empresa mudou seu entendimento em relação às aquisições que
dariam direito a créditos da não-cumulatividade e passou a tomar
créditos em situações em que antes não fazia? A empresa cometeu algum
erro na apuração originária das contribuições cumulativas e não-
cumulativas ou em relação à apuração dos créditos da não-cumulatividade
ou em relação às retenções na fonte? Que erro foi esse? Como era o cálculo
das contribuições a pagar antes, e como ficou esse cálculo depois da
revisão efetuada pela empresa?
131. Se houve mudança de entendimento jurídico, a empresa tinha que ter
fornecido o embasamento legal do seu novo entendimento e tinha que ter
demonstrado como esse novo entendimento afetava o cálculo dos créditos
da não-cumulatividade e o cálculo das contribuições cumulativas e não-
cumulativas a pagar.
132. Nada disso foi feito. A empresa simplesmente despejou, no processo,
demonstrativos baseados em DACON e DCTF, como se tais declarações, por
si só, desfrutassem de presunção absoluta de veracidade, não precisassem
ser comprovadas e atestassem, de per si, o direito invocado.
133. Ora, as inconsistências nos documentos apresentados, analisadas
anteriormente, demonstra que referidas declarações não são críveis e não
respaldam os indébitos apregoados pela interessada. E a questão básica e
fundamental, levantada pela RFB logo no primeiro item da primeira
intimação efetuada à interessada, na qual se lhe pediu que esclarecesse,
por escrito e de modo fundamentado, a origem do crédito utilizado nas
DCOMP, especificando as razões de fato e de direito, pelas quais os valores
pleiteados foram considerados indevidamente recolhidos, nunca foi
respondida.

A conclusão dos trabalhos da diligência deu-se nos seguintes termos:

CONCLUSÃO DA DILIGÊNCIA FISCAL
155. Em síntese, deve ser mantida a decisão da 9a Turma da DRJ/SP,
negando provimento à manifestação de inconformidade da interessada,
pelos seguintes motivos:
a) As alegações da empresa não estão amparadas por arquivos digitais
válidos. A empresa forneceu arquivos digitais fora das especificações
Fl. 17696
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725950/2011-05
16
técnicas do Anexo Único do Ato Declaratório COFIS no 25, de 07/06/2010,
inviabilizando o acesso integral da Fiscalização da RFB à informação
necessária para verificar a veracidade de suas alegações. Com isso,
inviabilizou, também, a convalidação dos indébitos pleiteados em DCOMP.
b) Não há suporte documental fiscal válido, consistente e confiável para os
indébitos alegados. Os arquivos digitais de notas fiscais fornecidos pela
interessada contêm erros graves, não se coadunam com os dados dos
DACON e das DIPJ transmitidos pela interessada, não são confiáveis e
provam contra os indébitos alegados em DCOMP.
c) Não existe escrituração contábil válida a amparar as alegações da
empresa. A escrituração contábil inserida nos arquivos digitais fornecidos
pela interessada não se coaduna nem com os dados dos DACON/DIPJ
transmitidos pela interessada, e nem com os dados das DIRF transmitidas
pelas contratantes da interessada. Tal escrituração contém erros graves,
não espelha a realidade, não merece fé e depõe contra a liquidez e certeza
dos indébitos informados em DCOMP.
d) A empresa não respondeu à questão fundamental contemplada no item
1 do Termo de Intimação Fiscal no 237/2011 (fl. 342), tendo deixado de
esclarecer, por escrito e de modo fundamentado, a origem do crédito
utilizado nas DCOMP em questão, especificando as razões de fato e de
direito, pelas quais os valores pleiteados foram considerados
indevidamente recolhidos.
e) No caso dos indébitos de contribuições não cumulativas, de Número
Sequencial Identificador do Indébito 05, 07, 09, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 22,
28, 31, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 52, 53, 56, 57, 59, 61, 62,
64, os arquivos digitais de notas fiscais indicam que a interessada tomou
créditos da não-cumulatividade em desacordo com a legislação de
regência; portanto, o cálculo das contribuições devidas ficou incorreto e a
correta apuração do indébito ficou prejudicada, bem como a sua liquidez e
certeza.
No caso dos indébitos de Número Sequencial de Identificação de Indébito
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 40, 41, 44 e 48, nos DACON/DIPJ
transmitidos à RFB, a interessada abateu, da contribuição apurada,
contribuições retidas na fonte em volume superior ao informado por suas
contratantes em DIRF – reduziu, assim, indevidamente o cálculo das
contribuições a pagar e, por reflexo, majorou, também indevidamente, a
apuração do seu suposto indébito.
Fl. 17697
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725950/2011-05
17
g) No caso dos indébitos de Número Sequencial de Identificação de Indébito
01, 02, 03, 04, 06, 08 e 10, o demonstrativo apresentado pela interessada
em sua Manifestação de Inconformidade acusou um valor original de
indébito inferior ao pleiteado em DCOMP – a própria interessada, portanto,
reconheceu que o crédito pleiteado em DCOMP foi indevidamente
majorado e é improcedente em parte.
h) No caso dos indébitos de Número Sequencial de Identificação de Indébito
01, 02, 03, 04, 06, 08, 10, 14, 15, 17, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 35, 39, 45,
49, 51, 55, 58, 60, o valor recolhido em DARF, no dia em que houve o
pagamento, era inferior ao valor da contribuição a pagar informada em
DACON ou DCTF. Os pagamentos efetuados extinguiram parcialmente o
crédito tributário, nos termos da lei, não houve pagamento indevido, e não
é possível homologar compensações efetuadas com fundamento em
indébitos inexistentes.
i) No caso do indébito de Número Sequencial de Identificação de Indébito
46, a empresa deixou de inserir, no demonstrativo apresentado em sua
Manifestação de Inconformidade, cálculo demonstrando a existência do
indébito e refutando a não-homologação da compensação no Despacho
Decisório – não cabe, portanto, nesta parte, recurso contra a decisão da
DRJ de manter o Despacho Decisório.
j) No caso do indébito de Número Sequencial de Identificação de Indébito
27, a empresa deduziu créditos da não-cumulatividade de contribuições
cumulativas, reduzindo indevidamente o valor da contribuição a pagar, e
majorando, também indevidamente, o valor do seu indébito, que não
existiria, se a interessada tivesse apurado a contribuição a pagar
corretamente.

De fato, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito. Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento conforme inteligência do
inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996.
Reitero que não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se
como imperioso a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário para
validação da compensação do crédito tributário.
Por fim, quanto ao pleito por designação de nova diligência, dado o robusto
trabalho da diligência já designada por esta Turma, designar nova diligência é desnecessária, por
isso, indefiro.
Fl. 17698
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3202-001.997 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725950/2011-05
18
Registra-se que considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373, do CPC/15. Por isso, para fazer jus à compensação pleiteada, o
contribuinte deve comprovar a existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de restar seu pedido indeferido.

Por tudo, adoto as conclusões consignadas no relatório de diligência para negar
provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 17699
DF CARF MF
Original